Tribunal: TJMT
Processo: 1019549-30.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019549-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Provas, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), CAROLO NORTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - CNPJ: 37.449.840/0001-46 (AGRAVANTE), SERRARIA VIAMONENSE LTDA - CNPJ: 03.949.435/0001-75 (AGRAVADO), ALEXANDRE PERES DO PINHO - CPF: 603.700.411-00 (ADVOGADO), JUDITE PUTON - CPF: 865.829.331-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 982.484.211-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS – PERÍCIA PARA APURAR O VALOR DAS CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS EDIFICADAS NOS IMÓVEIS – DESNECESSIDADE – JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA – EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO PRODUZIDO PELA AGRAVADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 370 do CPC, o Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento das partes, bem como indeferir aquelas que considerar

inúteis ou protelatórias.

Havendo laudo de pericia técnica produzido pela parte Exequente/Agravada que demostra com clareza a forma pela qual se deu a avaliação dos imóveis, construções e benfeitorias, dispensável a produção da prova pericial requerida pela Executada/Agravante.

O cumprimento de sentença tramita desde o ano de 2014 e a parte Recorrente até o momento alicerça-se em ilações, e não colaciona qualquer acervo documental que evidencie erro ou inconsistência do laudo apresentado pela Agravada e homologado pelo Juiz singular.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Carolo Indústria Comércio e Serviços Ltda.
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Cláudia que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n.o 1452-75.2008.811.0101, movido pela
Serraria Viamonense
, converteu o cumprimento provisório em cumprimento definitivo de sentença, homologou a quantia de R$ 4.374.460,30 (quatro milhões, trezentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta reais e trinta centavos) a título de reparação por perda e danos dos bens móveis e benfeitorias não reintegradas à Agravada

e indeferiu o pedido de prova pericial formulado pela Agravante.

A Recorrente assevera que o
decisum
deve ser reformado, vez que é imperiosa a realização de perícia para apurar os custos com as construções e benfeitorias que foram edificadas nos imóveis.

Aduz que apenas os orçamentos apresentados pela Agravada não são suficientes para aferir o valor das perdas e danos.

Sustenta que a decisão objurgada viola os princípios do contraditório e da ampla defesa e, por fim, alega que o
quantum
homologado pelo Juiz a
quo
é exorbitante, razão pela qual reclama revisão.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão, de modo a autorizar a produção da prova pericial.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 145776193).

Contrarrazões no ID. 148751676.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que a Agravada
Serraria Viamonense Ltda.
ingressou com
Ação de Resolução de Contrato c/c Pedido de Reintegração de Posse
n.o 1452-75.2008.8.11.0101 (n.o 224/2008 – código 50500) em face da Agravada
Carolo Norte Indústria Comércio e Serviços Ltda.
, cujos pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes e rescindido o contrato de permuta firmado entre as partes, condenou a Agravante ao pagamento de indenização por perdas e danos (a serem apuradas em liquidação de sentença) e deferiu a reintegração da Agravada na posse dos bens móveis e imóveis objeto do contrato rescindido.

A Agravada deu início ao Cumprimento Provisório de Sentença n.o 442-83.2014.811.0101 (objeto desse RAI) visando a reintegração do autor nos bem móveis e imóveis descritos no contrato.

O pedido de perícia técnica formulado pela Agravada foi indeferido (ID. 93989106 – Pág. 47). O Juiz consignou que a própria empresa tem condições de estimar o valor dos bens que guarnecem o imóvel a ser reintegrado mediante orçamentos.

A Agravante apresentou perícia técnica particular (ID. 93989112 – Pág. 7 até ID. 93989126 – Pág. 1), no qual aponta o prejuízo de R$ 4.713.364,23 (quatro bilhões, setecentos e treze milhões, trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e três centavos) em decorrência dos bens móveis que não foram reintegrados, uma vez que alguns se deterioraram com o tempo, outros foram perdidos em incêndio e outros estão sem paradeiro definido.

A Recorrente
Carolo Norte Indústria
impugnou o valor constante no laudo pericial e honorários periciais, por considerar muito elevado, e requereu seja determinado pelo Juízo a perícia para apuração do valor indenizatório (ID. 93989126 – Pág. 5/9).

Réplica da Agravada n ID. 93989129 – Pág. 3/23.

Na decisão proferida em 04/07/2021, o Juiz converteu o cumprimento de sentença provisório em definitivo e homologou o valor de R$ 4.374.460,30 (quatro milhões, trezentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta reais e trinta centavos), pelos seguintes fundamentos (ID. 93989129 – Pág. 31/32):

[...]3. Com efeito, tendo em vista que o exequente foi devidamente reintegrado na posse dos bens imóveis, conforme certidão de fls. 980/982, restando parcialmente cumprida à tutela jurisdicional uma vez que foi impossível reintegrar o exequente nos bens móveis, conforme descrito na certidão pelo Sr. Oficial de Justiça de fls. 980/982,
DEFIRO o pedido de conversão do presente cumprimento definitivo de sentença
de reintegração dos bens móveis e das benfeitorias não encontradas nos imóveis, descritos no contrato de permuta rescindido na ação de conhecimento, em perda e danos, com fulcro no art. 499 do Código de Processo Civil.

4. A respeito do quantum indenizatório, entendo que o valor apresentado pelo exequente com a inclusão das despesas com honorários de perito particular deve ser afastado, porquanto que este juízo indeferiu a realização de prova pericial, uma vez que bastasse que o exequente juntasse aos autos orçamentos de todos os produtos móveis listados no contrato rescindido.

No caso dos autos, a contratação de profissional técnico para auxiliar o exequente a realizar o trabalho de levantamento dos orçamentos, assemelha-se, ao sentir desta Magistrada, a função de assistente técnico, cujos encargos de pagamento de honorários ficam sob responsabilidade de quem o contrata a teor do disposto no art. 95 do CPC, uma vez que o pedido de realização de perícia técnica foi indeferido, sem a contratação de outro profissional para lhe auxiliar opção e escolha da própria parte.

Portanto, a quantia referente aos honorários do perito mais os 2% que prometeu pagar ao perito (R$ 60.000,00 + R$ 91.242,43 = R$ 151.242,43) deve excluída do valor da indenização.

Ainda, acerca das despesas para realização de reparações e/ou construção de novas benfeitorias nos imóveis, como escritórios, casas, galpões, rampa para lavar veículos e poços artesianos, incorporados na estimativa de reparação pela perda dos bem móveis, não devem ser incluídas no cálculo 1 barracão de madeira, 1 rampa para lavagem de veículo, 1 edificação com 7 cômodos e 1 poço artesiano, tendo em vista que tais bens foram encontrados nos imóveis rurais, conforme consta na certidão do Sr. Oficial de Justiça no ato da reintegração de posse.

Assim, do orçamento juntado pelo exequente deve ser excluído o valor referente à construção do escritório no valor de R$ 115.700,00 (cento e quinze mil e setecentos reais), isso porque pela quantidade de cômodos, corresponde ao imóvel de 07 cômodos já reintegrado ao autor.

Com relação aos galpões de madeira, deve ser retirado do cálculo um deles, porquanto que quando da reintegração havia um barracão de madeira no local.

Entretanto, considerando que não há nos autos a metragem do barracão bem como a parte requerida não fez prova em contraído, deve ser excluído o de menor valor, tendo em vista os princípios da menor onerosidade, utilidade, lealdade e boa-fé processual, portanto o galpão/barracão no valor orçado pelo exequente em R$ 46.500,00 (quarente a seis mil e quinhentos reais).

Por fim, deve também ser excluído do orçamento os valores referentes à construção de 01 (uma) rampa para lavagem de carro (R$ 20.000,00) e também de um poço artesiano (R$ 10.923,00 ÷ 2 = R$ 5.461,50), totalizando a quantia de R$ 25.461,50 (vinte e cinco mil quatrocentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos), tendo em vista que tais bens foram reintegrados ao exequente.

Dessa forma, do valor apresentado pelo exequente para homologação a título de reparação de perdas e danos, R$ 4.713.364,23 (quatro milhões setecentos e treze mil trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e três centavos) entendo que deve ser excluída a quantia de R$ 338.903,93 (trezentos e trinta e oito mil, novecentos e três reais e noventa e três centavos) que corresponde a soma dos valor dos honorários do perito, da edificação de 07 cômodos, do galpão/barracão de madeira, da rampa para lavagem de veículo e de um poço artesiano (R$ 151.242,43 + R$ 115.700,00 + R$ 46.500,00 + R$ 25.461,50 = R$ 338.903,93).

Assim,
HOMOLOGO a quantia de R$ 4.374.460,30 (quatro milhões, trezentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta reais e trinta centavos) a título de reparação por perda e danos dos bens móveis e benfeitorias não reintegradas ao exequente
, que deverá ser pago pelo executado ao exequente. [...]

Inconformada,
Carolo Norte Indústria Comércio e Serviços Ltda.
opôs Embargos de Declaração alegando ausência de manifestação quanto à necessidade de perícia judicial para apurar os custos com as construções e benfeitorias existentes nos imóveis (ID. 93989129 – Pág. 37/38).

Os Aclaratórios foram acolhidos e sanada a omissão apontada; contudo, o pedido de prova pericial foi indeferido sob o fundamento de que os fatos narrados podem ser demonstrados por meio de outras provas, especialmente a prova pericial produzida pela parte Recorrida (ID. 94182970).

A empresa
Carolo Norte Indústria Comércio e Serviços Ltda.
interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento.

Como é cediço, o cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo tem o condão de prejudicar o debate da matéria. Se a prova preterida for imprescindível para a elucidação do caso e ficar evidenciado o óbice, estar-se-á diante de sentença nula por violação ao devido processo legal.

Necessário consignar que o Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento das partes, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC.

Logo, se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos constantes dos autos bastam para a formação do seu convencimento, não há óbice ao indeferimento de outras provas. Aliás, tal atitude evita a demora na prestação jurisdicional.

Consoante se observa do Laudo elaborado pelo Engenheiro Civil Paulo Cezar de Mello Santos (ID. 93989112 – Pág 6 até ID. 93989126 – Pág. 1), o objeto da perícia consistiu em dois bens imóveis, nas construções edificadas em madeira serrada, nas benfeitorias e instalações, bem como máquinas e equipamentos utilizados no processo industrial do corte de madeiras.

De acordo com o perito,
“Para elaboração do laudo foi efetuada uma vistoria no que resta das edificações, primeiramente para poder qualificar os tipos de construções existentes e, posteriormente, avaliar os mesmos tipos de construções com embasamento no valor de mercado atual para edificações.”

No que tange à pesquisa de valores, o
expert
afirmou que
“foi feita a determinação técnica de valores das construções apontadas considerando a localização em Zona Urbana do Município, os serviços públicos existentes, as características da região, a lei de zoneamento urbano, dimensões e/ou a localização determinando-se então o valor do metro quadrado dos imóveis considerando as construções existentes. Também foram avaliados as máquinas, equipamentos, benfeitorias, instalações e móveis existentes (do escritório), sendo que essa avaliação foi embasada no valor de mercado atual, tendo sido pesquisado através de fornecedores vendedores autorizados e mão-de-obra especializada existente na região.”

É de se destacar que este cumprimento de sentença tramita desde o ano de 2014 e a parte Recorrente até o momento alicerça-se em ilações, e sequer colaciona qualquer acervo documental que evidencie erro ou inconsistência do laudo apresentado pela Agravada e homologado pelo Juiz singular.

Assim, em que pese questionar o valor indicado no laudo técnico da perícia custeada pela Agravada, ao impugná-lo não demonstrou em que ponto da avaliação consiste sua discordância.

Em outras palavras, a Recorrente considera indevida a avaliação dos bens na forma como procedida, mas não apresenta qualquer documento para se contrapor aos valores que constam no Laudo Técnico. Ou seja, olvidou a parte de trazer elementos para infirmar o laudo, limitando-se a meras conjecturas no tocante ao valor atribuído às construções e benfeitorias edificadas nos imóveis.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E DEPOIMENTO PESSOAL. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. DESPROVIMENTO. I - Como destinatário da prova, o juiz é o responsável para decidir sobre a produção daquelas necessárias à instrução do processo e ao seu livre convencimento, indeferindo as que se apresentem como desnecessárias, impertinentes ou meramente protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa. Art. 370, parágrafo único do Código de Processo Civil. II - O indeferimento do pedido de realização de perícia no caminhão por mostrar-se inócua, tendo em vista o lapso temporal desde a data do acidente, além de que já ocorrido o deferimento de prova emprestada, pela juntada de cópia dos documentos produzidos na ação penal, inclusive perícia naqueles autos, também indeferida a produção de prova oral, porque despicienda, já que suficientes os documentos juntados aos autos para a magistrada formar o seu convencimento da lide, não vinga a tese de cerceamento ao direito de defesa do agravante. III - Agravo desprovido.
(TJGO. AI 00465975220198090000. Relator Reinaldo Alves Ferreira. Julgado em 07/10/2019. Publicado em 07/10/2019).

Diante do exposto, não vejo razões para reformar o capítulo da decisão
a quo
.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022